Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-32.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ção).
Sendo incontroversas a realização do negócio jurídico fiduciário e a mora da devedora fiduciante, regularmente comprovada mediante envio de notificação ao endereço indicado na cédula de crédito bancário, impunha-se a procedência da ação de busca e apreensão. Decisão concessiva da liminar que expressamente consignou a possibilidade de cumprimento do mandado de acordo com o artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1001283-32.2023.8.26.0003; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

17/11/2023

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente julgada procedente. Pretensão à anulação da sentença manifestada pela ré.
Pedido relativo à concessão dos benefícios da justiça gratuita que não pode ser conhecido, diante da prática de ato processual com ele incompatível (efetivação do preparo, com o recolhimento da taxa judiciária e sua posterior

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente julgada procedente. Pretensão à anulação da sentença manifestada pela ré.
Pedido relativo à concessão dos benefícios da justiça gratuita que não pode ser conhecido, diante da prática de ato processual com ele incompatível (efetivação do preparo, com o recolhimento da taxa judiciária e sua posterior complementação).
Sendo incontroversas a realização do negócio jurídico fiduciário e a mora da devedora fiduciante, regularmente comprovada mediante envio de notificação ao endereço indicado na cédula de crédito bancário, impunha-se a procedência da ação de busca e apreensão. Decisão concessiva da liminar que expressamente consignou a possibilidade de cumprimento do mandado de acordo com o artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.